Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-06.2022.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800790-06.2022.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: EDNEIDE MARTINS DO CARMO

RECORRIDO: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO COM PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO NECESSÁRIO PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ALTERADA DIANTE DA ILIQUIDEZ DO JULGADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada pela servidora, determinando que o Município de Almeirim realizasse a
implementação da Gratificação de Ensino Especial, prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, bem como, o pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo da Ação Mandamental, devidamente atualizados e, honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

2. O artigo 93, da Lei Municipal n.º 1.203/2012, a qual estabelece o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim,
determina que
para fazer jus a Gratificação de 20% basta a comprovação de que o servidor da carreira de Professor de Educação Básica se encontra lotado no atendimento educacional especializado.

3. O conjunto probatório da Ação Mandamental demonstra que a impetrante preenche os requisitos para o recebimento da gratificação. Necessidade de manutenção da concessão da segurança. Precedentes.

4. Honorários.
O percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015).

5. Sentença parcialmente reforma em sede de Remessa Necessária,
apenas
para
determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º

0800790-06.2022.8.14.0004
- PJE
) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EDNEIDE MARTINS DO CARMO contra o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e PREFEITO MUNICIPAL DE ALMEIRIM.

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente a implementação da Gratificação de Ensino Especial, prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, usufruindo das vantagens financeiras, bem como para condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança
, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência do pedido dos autores (art. 85, § 3º, inciso II do CPC). Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal. Sentença não sujeita ao reexame necessário vez que não ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos. (grifei).

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado na Vara de Origem.

Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau chamou o feito a ordem, determinando o desarquivamento do processo e a remessa dos autos eletrônicos à este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de Remessa Necessária (a
rt. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que o Município de Almeirim realizasse a
implementação da Gratificação de Ensino Especial, prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, bem como, o pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo da Ação Mandamental.

Sobre o assunto, necessário transcrever a disposição contida no artigo 93, da Lei Municipal n.º 1.203/2012, a qual estabelece o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim, senão vejamos:

Art. 93. O servidor da carreira de professor da Educação Básica lotado no atendimento educacional especializado farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento).

Denota-se
que o preceito é autoaplicável, de modo que, para fazer jus a Gratificação de 20% basta a comprovação de que o servidor da carreira de Professor de Educação Básica se encontra lotado no atendimento educacional especializado.

Conforme bem observado em sentença, o conjunto probatório da Ação Mandamental (Termo de posse; Declaração assinada pela vice-diretora da escola, da lotação da impetrante, atestando o exercício de suas funções no Atendimento Educacional Especializado; Relação dos alunos atendidos; Avaliação médica sobre os alunos, dentre outros) demonstra que a impetrante preenche os requisitos para o recebimento da gratificação.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.
GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, processo n.º 0003391-28.2016.8.14.0004 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado na Sessão do dia 09/12/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PREVISÃO AMPARADA INICIALMENTE NO ARTIGO 168 DA LEI MUNICIPAL Nº 151/1992 (50%) E POSTERIORMENTE PELO ARTIGO 93 DA LEI MUNICIPAL 1.203/12 (20%). DIREITO DO SERVIDOR QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. ATO DO PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0003410-34.2016.8.14.0004 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado na Sessão do dia 16/11/2020).

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. II - SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. III - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJ-PA - APL: 00045662820148140004 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 20/10/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/10/2016).

Com efeito, a manutenção de concessão da segurança é medida que se impõe.

Em relação aos honorários, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau fixou em 10% do proveito econômico obtido.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II do CPC/2015 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifei).

Deste modo, a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

Ante o exposto, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, apenas
para
determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024